Tribunal: TJDFT
Processo: 0726720-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726720-88.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: TEREZINHA TEIXEIRA MAGALHAES, MARCONI TEIXEIRA MAGALHAES, WILSON TEIXEIRA MAGALHAES, WESLEY TEIXEIRA MAGALHAES, LUCIMAR TEIXEIRA MAGALHAES, LEONIDAS TEIXEIRA MAGALHAES, WILLIAN TEXEIRA MAGALHAES, WELLINGTON TEIXEIRA MAGALHAES, LUZINETE TEIXEIRA MAGALHAES DE ALMEIDA, MARCIA TEIXEIRA MAGALHAES, SONIA TEIXEIRA MAGALHAES, ADRIANA TEIXEIRA MAGALHAES, JOAO PAULO TEIXEIRA MAGALHAES, JANAINA TEIXEIRA MAGALHAES, ALESSANDRA TEIXEIRA MAGALHAES, ROSILENE DE SOUZA MAGALHAES, JOSE ROBERTO TEIXEIRA BRAGA, ALOIZIO TEIXEIRA BRAGA, MARCILENE TEIXEIRA BRAGA, JURENI TEIXEIRA MAGALHAES, VAILDA TEIXEIRA BRAGA GARCEZ, ARISTEU TEIXEIRA MAGALHAES, MELANIO TEIXEIRA MAGALHAES, MARILENE TEIXEIRA MAGALHAES, MAURILA TEIXEIRA MAGALHAES DE MORAES, JOAO TEIXEIRA MAGALHAES NETO, PAULO CESAR TEIXEIRA MAGALHAES, RICARDO PEREIRA DE SOUZA, SELMA PEREIRA DE SOUZA, PRISCILA PEREIRA SOUZA, MODESTA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA, GUILHERME PEREIRA DE SOUZA, HUGO LEONARDO PEREIRA DE SOUZA, SULINO PEREIRA DE SOUZA, MARCIONILIA TEIXEIRA DA PAIXAO, LUCY GOMES DA PAIXAO PAULINO, WILLIAM TEIXEIRA DA PAIXAO, VALDECI TEIXEIRA DA PAIXAO, AURIENE MOREIRA DA SILVA GUIMARAES REPRESENTANTE LEGAL: AURIENE MOREIRA DA SILVA GUIMARAES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CABIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO PROPOSTA EM DESFAVOR DA NOVACAP - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL. EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE DÉBITOS. NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DA ADPF 949 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PELA EXCELSA CORTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. 1. A NOVACAP – COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL, com base nas disposições contidas no artigo 173, § 1o, da Constituição Federal e nas Leis n. 2.874/56 e n. 5.861/72, enquadra-se no conceito de empresa pública distrital, ostentando a natureza de pessoa jurídica de direito privado, e, conforme se depreende do disposto em seu estatuto social, não preenche os requisitos necessários para que o cumprimento de obrigações pecuniárias que lhe são impostas judicialmente fiquem submetidas ao regime de precatórios, previsto no artigo 100 da Constituição Federal, uma vez que há previsão de obtenção de lucros com o exercício de suas atividades. 2. Tendo em vista que, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 949/DF, não houve deferimento de medida liminar vindicada ou determinação de sobrestamento de processos em trâmite em âmbito nacional, não há razão para que seja suspenso o cumprimento de sentença até o julgamento da referida ação. 3. Não obstante seja possível a majoração de honorários de sucumbência em caso de negativa de provimento ao agravo de instrumento, faz-se necessária que, no decisum recorrido, a parte agravante tenha sido condenada ao pagamento da aludida verba. 3.1. Observado, no caso concreto, que não foi imposta, no primeiro grau de jurisdição, condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios, mostra-se inviabilizado a majoração/fixação da verba de sucumbência em sede de agravo de instrumento. 4. Julgado o agravo de instrumento, a decisão provisória exarada initio litis é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. No recurso especial, a recorrente aponta violação ao artigo 910, § 1o, do CPC, aduzindo, em suma, que a NOVACAP deve se submeter à execução pelo rito do precatório, ao argumento de ser empresa pública, prestadora de serviços públicos próprios do Estado, sem fins primários de lucro e de maneira não concorrencial com entidades do setor privado, completamente dependente de recursos públicos. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega ofensa ao artigo 100 da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada afronta ao artigo 910, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030